Tribunal: TJPA
Processo: 0800048-52.2020.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800048-52.2020.8.14.0003

APELANTE: MUNICIPIO DE ALENQUER

APELADO: FRANCISCA PEDRINA DE LIMA NINA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE REMESSA DE OFICIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. MÉRITO. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE - NÍVEL SUPERIOR. OCUPANTES DE CARGO DE PROFESSOR. LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL – Nº 9.394/1996. LEIS MUNICIPAIS Nº 044/97 E 047/97. EXIGÊNCIA DE HABILITAÇÃO EM NÍVEL SUPERIOR. DIPLOMA EM LICENCIATURA. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO JULGADO.

1.

Analisando os autos, entendo que a apelada conseguiu demonstrar fazer jus ao pagamento da citada gratificação de escolaridade, pois, o art. 75, Lei Municipal nº 044/97 (Regime Jurídico dos Servidores do Município de Alenquer) e no art. 27, Lei Municipal nº 047/97 (Dispõe sobre a instituição do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Trabalhadores em Educação Pública do Município de Alenquer), garantem o direito ao recebimento da gratificação de escolaridade aos servidores que tenham concluído o ensino superior.

2.

Recurso conhecido, mas improvido. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE ALENQUER em desfavor de FRANCISCA PEDRINA DE LIMA NINA
em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Alenquer, nos autos da Ação Ordinária movida pela apelada.

A demanda objetiva o pagamento de gratificação de nível superior na base de 50% (cinquenta por cento), em razão de ser professora vinculada à Secretaria Municipal de Educação e ter concluído licenciatura em pedagogia pela UFOPA.

Sobreveio sentença (ID Num. 10935173), julgando procedente a ação, nos seguintes termos:

“(...) III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS e condeno o MUNICÍPIO DE ALENQUER a incluir na folha de pagamento da autora o devido adicional de escolaridade de nível superior.

Condeno ainda o requerido ao pagamento dos valores retroativos a título de adicional de titulação, devidos desde MAIO de 2018, acrescidos de juros de mora pela caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E, contados a partir de cada pagamento feito a menor.

Os valores devidos serão fixados em fase de liquidação do julgado.

Julgo extinto o processo com resolução de mérito.

Condeno o Município de Alenquer ao pagamento de honorários advocatícios que fixo no valor de 10% do valor da condenação.”

Inconformado com os termos da sentença, o Município de Alenquer interpôs o presente
recurso de apelação
(ID Num. 10935178), alegando que a sentença merece reforma, pois a apelada não faz jus a gratificação de nível superior, por não possui-lo, nos termos do artigo 75 da Lei Municipal nº 044/1997, combinado com o artigo 27 da Lei Municipal nº 047/1997.

O julgador verificando que o recurso fora interposto por procurador sem habilitação nos autos, chamou o feito a ordem e determinou a intimação do recorrente para ratificar as razões recursais (ID Num. 10935181), o que foi feito pela Fazenda Pública, ratificando os termos do recurso, conforme ID Num. 10935184.

Devidamente intimada, a apelada apresentou
resposta
(ID Num. 10935192), pugnando pelo improvimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Na ocasião recebi o recurso em seu duplo efeito e determinei, em seguida, a remessa dos autos ao Ministério Público para exame e pronunciamento, conforme ID Num. 11519931.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, por meio de seu 11º Procurador de Justiça Cível., Dr. Jorge de Mendonça Rocha, opinou pelo conhecimento, mas improvimento do recurso, conforme ID Num. 12135759.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

PRELIMINAR DE OFÍCIO – REMESSA NECESSÁRIA – SENTENÇA ILÍQUIDA.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é pela remessa necessária quando se tratar de sentenças ilíquidas, não se admitindo a estimativa de não superação do limite previsto na legislação processual civil.

REMESSA NECESSÁRIA: DE OFÍCIO - SENTENÇA ILÍQUIDA - CPC/2015: ART. 496 - DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO: OBRIGATORIEDADE. 1. Procede-se ao duplo grau de jurisdição nas hipóteses do art. 496, do CPC/2015 e em caso de sentenças ilíquidas proferidas contra os entes federados, suas autarquias e fundações públicas, já que a eficácia da sentença se condiciona à confirmação pelo Tribunal. 2. Em caso de condenação do Estado e respectivas autarquias e fundações de direito público, excetua-se a remessa necessária quando a condenação ou o proveito econômico obtido for em valor certo e líquido inferior a 100 (cem) salários-mínimos (art. 496 do CPC/2015). 3. Tratando-se de sentença ilíquida, imperioso o duplo de grau de jurisdição. (TJMG. Ap Cível/Rem Necessária 1.0395.14.000279-5/001, Relator: Des. Peixoto Henriques, 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/03/2020, publicação da súmula em 17/03/2020)

DO MÉRITO

No mérito, cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da sentença reexaminada que julgou procedente a ação, determinando que o Município de Alenquer proceda o pagamento do pagamento de adicional de escolaridade de 50% sobre o vencimento base da Apelada.

Compulsando os autos, verifico que a apelada é detentora da Graduação de Licenciatura em Pedagogia – Universidade Federal do Oeste do Pará (ID Num. 10935109 - Pág. 1 e 2), além de ter comprovado através da juntada da Portaria 158/99 e termo de posse (ID Num. 10935107 - Pág. 1 e 2) que é professora da rede municipal de ensino de Alenquer.

Analisando os autos, entendo que a apelada conseguiu demonstrar fazer jus ao pagamento da citada gratificação de escolaridade, pois, o art. 75, Lei Municipal nº 044/97 (Regime Jurídico dos Servidores do Município de Alenquer) e no art. 27, Lei Municipal nº 047/97 (Dispõe sobre a instituição do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Trabalhadores em Educação Pública do Município de Alenquer), garantem o direito ao recebimento da gratificação de escolaridade aos servidores que tenham concluído o ensino superior. Vejamos:

Lei Municipal nº 044/97

“art. 75 – O adicional de escolaridade, calculado sobre o vencimento base, será devido nas seguintes proporções:

I – na quantia correspondente a 50% (cinquenta) por cento, ao titular de cargo para cujo exercício a lei exija habilitação correspondente a conclusão do grau universitário.” – grifo nosso

Lei Municipal nº 047/97

“Art. 27 - Aos servidores com escolaridade de nível superior (3 ° grau) fica assegurada a percepção de gratificação de 50% (cinquenta por cento) sobre o vencimento base.”

Apesar do apelante sustentar que a apelada não faz jus ao recebimento da gratificação de titulação por não ter preenchido os requisitos legais, o pedido autoral encontra respaldo na norma em destaque, que regulamenta o direito à gratificação de nível superior, observado o requisito de compatibilização da função exercida pelo servidor com a sua formação profissional de nível superior.

Neste sentido, é o entendimento desta Turma:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. ADICIONAL DE ESCOLARIDADE DE 50% SOBRE O VENCIMENTO BASE. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. REJEITADA. MÉRITO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. VANTAGEM DEVIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PARA QUE O PAGAMENTO OCORRA A PARTIR DO PRIMEIRO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA QUE DEVEM SER FIXADOS EM LIQUIDAÇÃO POR SE TRATAR DE SENTENÇA ILÍQUIDA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA ALTERADA EM PARTE.

Remessa necessária conhecida para modificar em parte a sentença. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER DA APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO E CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA PARA MODIFICAR EM PARTE A SENTENÇA, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 17ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual. (Acórdão nº 5272732, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-05-24, Publicado em 2021-06-25)

Portanto, não merece prosperar os argumentos do recorrente, uma vez que o direito da recorrida está consubstanciado nas Leis Municipais n° 044/97 e n° 047/97.

No mesmo sentido, assim pronunciou-se o DD representante Ministerial: “
Assim, este Procurador de Justiça entende que a sentença, de lavra do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Alenquer, deve ser mantida em todos os seus termos, uma vez que está de acordo com o sistema jurídico pátrio
.”.

Ante o exposto,
NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença atacada em sua integralidade,
tudo nos moldes e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É o voto.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 09/11/2023